Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-56.2019.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000263-56.2019.8.11.0102
Recorrente(s)
:
GRACIELA TEREZINHA NICOLI
Recorrido(s)
:
MUNICÍPIO DE VERA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. no 51475111), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, declarando a prescrição da pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1. Suspensão da ação, em razão da ação coletiva no. 1022-76.2015.8.11.0102;
2. Ausência de provas quanto a reestruturação financeira, pelas leis 460/2000 e 953/2011;
3. Ampla defesa e o contraditório.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido, em sede de preliminar, sustenta pela não acolhida do pedido de suspensão da presente ação, em decorrência da ação coletiva no. 1022-76.2015.8.11.0102, Código no. 106953. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.
Quanto ao pedido de suspensão processual em razão de ação coletiva. No que tange ao pedido de suspensão do feito em razão de existir ação coletiva reivindicando os mesmos pedidos desta ação individual, tenho que não merece guarida. Isso porque, ante a existência de prejudicial externa, não é possível o sobrestamento do feito no rito dos Juizados Especiais, sob pena de malferir o princípio da celeridade insculpido no art. 2o da Lei 9.099/95.
Ademais, ação coletiva de no 1022-76.2015.8.11.0102 Código no 106953, foi distribuída em 08/09/2015, ou seja, antes desta ação individual, e, conforme cediço, o artigo 104 do CDC somente é aplicável nos casos de ajuizamento de ação coletiva após a ação individual.
Portanto, não há se falar em litispendência. A opção, por uma ou por outra ação, é do próprio sujeito de direito. Eis a jurisprudência do C. STJ:
“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 1. A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual”. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1857769 RN 2020/0010535-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
Portanto, rejeito o pedido.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reformar da sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, declarando a prescrição da pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...)” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa cargo de Professora, cuja a carreira foi reestruturada pelas Leis no 460/2000 e no 953/2011, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo a autora ingressado com a ação em 2019, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator